Tribunal: TJDFT
Processo: 0738189-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO NA FASE DE CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a revogação da gratuidade de justiça e, por conseguinte, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios. O agravante alega agravamento de sua situação econômica, notadamente pela condição de portador de HIV, baixa renda e dívidas acumuladas, buscando a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial no valor aproximado de R$ 34.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração fática relevante a justificar a revogação da decisão anterior e o restabelecimento da gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia sobre gratuidade de justiça afasta a exigência de preparo recursal, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, não havendo que se falar em deserção.
4. A decisão anterior que revogou a gratuidade baseou-se na constatação de que o agravante percebia gratificações e adicionais que elevavam substancialmente sua renda, superando R$ 8.000,00, o que afastava a presunção de hipossuficiência.
5. As alegações de agravamento financeiro e da condição de saúde não foram comprovadas por documentação idônea: não houve apresentação de laudo médico atual, tampouco comprovação de despesas médicas significativas ou novas dívidas relevantes.
6. A única nota fiscal apresentada, no valor de R$ 358,18, é insuficiente para comprovar a alegada incapacidade financeira.
7. Ausente prova de alteração relevante na condição econômica do agravante, mantém-se a decisão que revogou o benefício da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A revogação da gratuidade de justiça deve ser mantida quando não comprovada alteração superveniente e relevante na condição econômica do beneficiário. 2. O ônus da prova quanto à hipossuficiência é do requerente, que deve demonstrar de forma objetiva e documental a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. 3. A mera condição de saúde, desacompanhada de comprovação de despesas elevadas e atuais, não é suficiente para restabelecer o benefício revogado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 101, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.